Tribunal: TJDFT
Processo: 0753724-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Execução penal. Prestação pecuniária. Valor. Capacidade econômica. Redução. Possibilidade.
1 - A prestação pecuniária, pena de natureza indenizatória, não guarda correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. É definida com base em critérios distintos daqueles trazidos para as demais penas restritivas de direitos, e deve ser fixada de acordo com a capacidade econômica do condenado.
2 – Prestação pecuniária em valor elevado, sem fundamentação idônea, que compromete a renda familiar do apenado, que não tem vínculo empregatício, há de ser reduzida para o mínimo legal, mantendo-se o caráter sancionatório da pena.
3 – Agravo provido.